Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor de criança de 10 anos, objetivando a redução da pensão alimentícia de 60% para 20% do salário mínimo, sob a alegação de diminuição de sua capacidade financeira.
2. Decisão anterior - A r. sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a prova evidencia que o autor mantém renda suficiente para arcar com os alimentos fixados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração substancial na situação financeira do alimentante que justifique a redução do valor dos alimentos.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos não comprovam a alegada alteração da capacidade econômica do alimentante a autorizar o acolhimento do pedido revisional de alimentos, art. 1.699 do CC.
5. As despesas da alimentada são compatíveis com as necessidades de uma criança na sua faixa etária e não se revelam superestimadas.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658019, 07021518520218070002, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/1/2023, pub. 7/2/2023.